Tribunal: STF
Processo: RE 86281
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
FUNCIONÁRIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS INCLUINDO A
GRATIFICAÇÃO QUE PERCEBIA NA ATIVIDADE. II. INTERPRETAÇÃO E
APLICAÇÃO DA LEI 160/70 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (SERGIPE), SEM
OFENSA AO ART. 102, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO (EM. 1/69). III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUJEITO A RESTRIÇÃO DO ART. 308, IV, D, DO
R.I., NA REDAÇÃO DA EM. 3/75 E NÃO CONHECIDO POR INOCORRENCIA DA
PRIMEIRA RESSALVA DO SEU CAPUT.